Tribunal: TJDFT
Processo: 0700089-78.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A DEMONSTRAR VIOLAÇÃO AOS DIREITOS AMPARADOS PELA LEI MARIA DA PENHA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. As medidas protetivas possuem caráter de urgência e são deferidas excepcionalmente, pois, de um lado tem-se a premente necessidade de intervenção eficiente do Poder Judiciário na proteção das vítimas, deferindo-lhes medidas protetivas de urgências capazes de afastar, de imediato, o cenário de violência doméstica familiar contra a mulher por elas relatado quando buscam auxílio estatal; e, de outro lado, tais medidas implicam, necessariamente, em restrição a direitos fundamentais do suposto ofensor.
2. Na hipótese, em que pese a vítima alegar estar fortemente atemorizada pelos “atos de litigância abusiva” supostamente praticados por seu ex-companheiro, não se vislumbra a necessidade de fixação de medidas protetivas, pois, os argumentos fáticos informados por ela perante a autoridade policial dizem respeito aos processos cíveis decorrentes da separação do casal, estando relacionado ao divórcio, alimentos e a guarda e responsabilidade do filho em comum, questões estas que devem ser apreciadas no juízo de família, como consignado pela autoridade judiciária, não ensejando a necessidade de aplicação de medidas protetivas de urgência.
3. Reclamação improcedente.